Tribunal: STF
Processo: ARE 1327643
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL E INICIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. 
    1. Cabem Embargos Declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
    2. Em suas razões recursais, a UFPB alega que a decisão colegiada embargada incorreu em obscuridade/omissões quanto à atualização monetária (requerendo a aplicação da TR até a expedição do precatório, em consonância com as ADI’s 4.357 e 4425).
    3. Por sua vez, o Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da citação e que seu termo final deveria ser a data expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica "decisão judicial".
    4. Quanto à incidência da correção monetária, relativamente à Repercussão geral RE nº 870947-SE, decidiu a Suprema Corte que a correção monetária deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    5. a decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas.
    6. Quanto ao termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução.
    7. Frisou-se que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto.
    8. Não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do julgado.
    9. Não configura omissão do julgado o argumento de que não houve pronunciamento expresso da Turma acerca dos dispositivos legais mencionados pelas partes ou de meros desdobramentos da tese jurídica levantada, quando se verifica que a decisão atacada enfrentou com precisão e clareza a questão abordada, ou seja, os fundamentos que, de forma autônoma, são passíveis de levar à reforma da decisão impugnada.
    10. Embargos de declaração não providos” (págs. 262-263 do volume eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1º, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil.
    Com este entendimento, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Na mesma esteira, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator